Tribunal: CARF
Processo: 15504.000658/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.000658/2011-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.785 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIANO RAVSKI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Redatora Designada

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000658/2011-89
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.785 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000658/2011-89

Relatório

Trata-se de notificação de lançamento no 2008/010441546915743, expedida
contra MARIANO RAVSKI, portador do CPF no 092.503.016-34, referente ao imposto sobre a
renda de pessoa física, exercício 2008, ano-calendário 2007, código 2904, no valor total de
R$17.714,06, com juros de mora calculados até 30/12/2010.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 17/18, foram
constatadas as seguintes infrações:
a) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública
Foi glosado o valor de R$17.080,00, indevidamente deduzido a título de pensão
alimentícia judicial, pois não foi apresentado acordo judicial homologado determinando a
obrigação legal para o contribuinte.
b) Dedução indevida de despesas médicas
Foi glosado o valor de R$14.672,80, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, consoante discriminado na tabela adiante reproduzida.
CPF/CNPJ
Nome
Código
Declarado
16.539.926/0001-90
Fundação Forluminas de Seguridade
026
5.970,97
37.115.367/0019-90
Ministério do Trabalho e Emprego
026
437,02
16.513.178/0001-76
Unimed Belo Horizonte Cooperativa
026
6.424,26
00.394.544/0186-37
Ministério da Saúde
026
1.930,55
Segundo a autoridade lançadora, não foi apresentado nenhum documento de
despesa médica do contribuinte, tendo sido apresentados despesas com plano de saúde de sua
mãe, a qual não consta como dependente na declaração.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação em 20/01/2011, fls. 02/14,
alegando, em síntese, que:
- a impugnação é tempestiva;
- o contribuinte possui a sua mãe como sua alimentanda, Sra. Badescu Paula
Ravski, nos termos do acordo homologado judicialmente no processo de no 0024.01.086.128-4;
- a pensão alimentícia não é paga em dinheiro, mas em benefícios de moradia,
assistência médica, dentre outros;
- o impugnante é responsável pelo pagamento do aluguel da moradia da mãe, das
despesas de luz, além de assistência médica por meio do pagamento de plano de saúde;
- não descaracteriza a natureza de pensão alimentícia o fato de o autuado pagar as
despesas necessárias à sobrevivência da mãe;
- a dedução no imposto de renda dos valores pagos a título de pensão alimentícia
deve observar apenas que a mesma tenha sido fixada ou homologada judicialmente;
- os únicos comprovantes de pagamento da pensão alimentícia são os
comprovantes das despesas de aluguel, luz, bem como os recibos relativos ao pagamento do
plano de saúde;
- o impugnante realizou as seguintes despesas no exercício de 2008, ano-
calendário 2007, para o sustento de sua mãe: a) despesas de aluguel/iptu/seguro incêndio,
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.785 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000658/2011-89

R$8.752,42; b) despesas com condomínio, R$4.231,88; c) despesas de energia elétrica,
R$1.764,94; d) despesas com plano de saúde unimed, R$2.721,60; e) despesas prosaúde
integrado da cemig, R$3.365,52;
- as deduções realizadas pelo contribuinte a título de despesa médica são relativas
ao pagamento do seu planos de saúde, bem como do plano de saúde de sua esposa, Patrícia Alves
Ravski, e de sua mãe, Badescu Paula Ravski;
- os comprovantes que atestam o pagamento das aludidas despesas são os
comprovantes emitidos pelo próprio plano de saúde;
- no caso de pensão alimentícia, o alimentando não pode ser enquadrado como
dependente perante o fisco;
- nos termos da lei no 9.250/95, o valor da pensão alimentícia como um todo será
deduzido da base de cálculo do alimentante, ora impugnante, e quando houver pagamento de
despesas médicas, como ocorre no presente caso, esta poderá ser deduzida no imposto de renda
do alimentando, progenitora do ora impugnante;
- os valores deduzidos do imposto de renda do impugnante relativos ao pagamento
do plano de saúde de sua mãe não se enquadram nas deduções de despesas médicas de
dependentes, mas, sim, de dedução pelo pagamento de pensão alimentícia homologada
judicialmente;
- ausente o dolo do contribuinte ao realizar as deduções questionadas pela RFB,
verifica-se a necessidade de redução do valor da multa arbitrada em 75%, nos termos dos artigos
961 e seguintes do Decreto no 3.000/99;
- requer, na oportunidade, a produção de todos os meios de prova admitidos.
Juntou nos autos, fls. 24/55, que, segundo seu entendimento, comprovam o
alegado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA. DISPENSA DE ELABORAÇÃO.
Ementa dispensada de elaboração com fundamento na Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto Vencido

O recurso é tempestivo, portanto dele conheço. Contudo, o conhecimento é
parcial, vez que o contribuinte apresenta razões recursais para afastar a glosa das despesas
médicas com Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Saúde, matéria não impugnada.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.785 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000658/2011-89

Logo, a lide limita-se a dedução da pensão alimentícia.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF, desde que efetivamente
comprovadas.
A decisão de piso manteve a glosa sob o seguinte fundamento:

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.785 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000658/2011-89

A orientação do Manual “Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física”
divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil– SRFB para o exercício 2008,
ano-calendário 2007, espanca as dúvidas que poderiam existir sobre o referido assunto.
PAGAMENTOS EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO
ALIMENTÍCIA 333 — São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial
que excedam a pensão alimentícia?
Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas
e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas médicas
e despesas com instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e
limites legais.
Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio, transporte,
previdência privada, não são dedutíveis. (grifei).
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, § 3o; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 78, §§ 4o e 5o;
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 50, § 2o)

Ora, tal entendimento não deve prosperar. Tal orientação prevê a
indedutibilidade das despesas que vão além da pensão alimentícia prevista em sentença judicial,
quando há uma fixação de valor certo e determinado, em pecúnia, ou a obrigação de arcar com
despesas taxativas. A sentença colacionada aos autos, às e-fls. 30 a 32, estipula como “valor” da
pensão alimentícia o pagamento de “todas as despesas necessárias para o sustento de sua
progenitora”. Assim, cabe ao contribuinte fazer a comprovação do dispêndio financeiro, o
efetivo pagamento das despesas de sua mãe, como demonstrado pela documentação acostada aos
autos.
Por todo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do entendimento exarado pelo Relator quanto à
dedução de pensão alimentícia.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário possui o mesmo teor da Impugnação
interposta e que os argumentos nele contidos já foram enfrentados no julgamento de primeira
instância de forma clara e ao amparo da legislação vigente, adoto as razões de decidir do acordão
recorrido, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com destaque para os seguintes excertos do voto
condutor (e-fls. 74/76):
Pensão alimentícia judicial. Glosa.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.785 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000658/2011-89

A autoridade lançadora glosou o valor de R$17.080,00, indevidamente deduzido a título
de pensão alimentícia judicial, uma vez que o contribuinte não apresentou acordo
judicial homologado.
Na peça de impugnação, o autuado juntou a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da
8a Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte, fls. 32, onde se homologou o acordo,
referente a alimentos, firmado entre o autuado e outros, em favor de sua progenitora,
sendo que o contribuinte assumiu todas as despesas de sua mãe.
Alega o contribuinte que os valores deduzidos a título de pagamento de pensão
alimentícia, em observância ao acordo homologado judicialmente, se referem às
despesas de aluguel/iptu/seguro incêndio (R$8.752,42), condomínio (R$4.231,88) e
energia elétrica (R$1.764,94), conforme comprovantes de fls. 34/50.
Não assiste razão ao pleito do autuado, uma vez que as despesas de aluguel, iptu, seguro
de incêndio, condomínio e energia elétrica suportadas com alimentando, ainda que
estipuladas em acordo homologado judicialmente, são indedutíveis dos rendimentos
tributáveis na declaração por falta de amparo legal, pois a legislação tributária só admite
como deduções as importâncias pagas a título de pensão alimentícia (lei no 9.250/95),
sendo que os pagamentos de despesas médicas e de instrução dos alimentandos são
dedutíveis sob a forma de despesas médicas e despesas com instrução dos alimentandos,
obedecidos os requisitos e limites legais (decreto no 3.000/99).
[...]
A orientação do Manual “Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física”
divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil– SRFB para o exercício 2008,
ano-calendário 2007, espanca as dúvidas que poderiam existir sobre o referido assunto.
PAGAMENTOS EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO
ALIMENTÍCIA 333 — São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial
que excedam a pensão alimentícia?
Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia. As quantias pagas
decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas e com instrução,
destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas médicas e despesas com
instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e limites legais.
Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio, transporte,
previdência privada, não são dedutíveis. (grifei).
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, § 3o; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 78, §§ 4o e 5o;
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 50, § 2o)
Isto posto, deve ser mantida a glosa no valor de R$17.080,00.
Relevante acrescentar que é esse também o entendimento atual da Receita Federal
do Brasil, consolidado na última publicação do “Perguntas e Respostas” do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, referente ao exercício 2021.
Cabe mencionar, ainda, que as decisões judiciais trazidas pelo interessado
somente vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Quanto à redução da multa aplicada, também assumo como minhas as razões de
decidir do Colegiado a quo abaixo reproduzidas (e-fls. 76/77):
Multa de ofício. Redução.
O contribuinte alega que não agiu com dolo na elaboração da declaração de ajuste anual
e, em razão disso, entende que faz jus à redução do valor da multa arbitrada, nos termos
dos artigos 961 e seguintes do decreto no 3.000/99.
[...]
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.785 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.000658/2011-89

A redução da multa de lançamento de ofício, previsão contida no caput do artigo 961 e
no caput do artigo 963, ambos do decreto no 3.000/99, já havia sido informada ao
contribuinte, tal como se vê do texto aposto no campo intimação da notificação de
lançamento, fls. 16.
O contribuinte, por sua vez, não pagou ou parcelou o tributo exigido no prazo legal da
impugnação, motivo pelo qual não tem direito à redução da multa prevista no caput do
artigo 961 e no caput do artigo 963, ambos do decreto no 3.000/99.
Isto posto, no caso concreto, só resta a possibilidade de aplicação da previsão contida no
caput do artigo 962 ou no §1o do artigo 963, ambos do decreto no 3.000/99, desde que o
contribuinte, respectivamente, pague ou parcele o tributo mantido no prazo de 30
(trinta) dias da ciência da decisão de primeira instância.
Considerando que não há nos autos nenhuma indicação de que o crédito em litígio
foi pago ou parcelado, não há reparos a serem feitos nesse ponto.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital